Tribunal: STJ
Processo: 1061804-40.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2214904 - SP(2025/0185695-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RAILSON EVANGELISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: SIDNEY CARVALHO GADELHA - SP346068
ANDRÉ ANTONIO DACOME DE LIMA - SP416260
EMBARGADO
: DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
DENIS BRUM MARQUES - RJ225100
ALANA SANTOS FERREIRA - RJ228565
EMBARGADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b489b2be-e8fb-4f4b-9f64-9fcd22d9d417

Documento eletrônico VDA54733838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b489b2be-e8fb-4f4b-9f64-9fcd22d9d417

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2214904 - SP(2025/0185695-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RAILSON EVANGELISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: SIDNEY CARVALHO GADELHA - SP346068
ANDRÉ ANTONIO DE LIMA - SP416260
EMBARGADO
: DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
DENIS BRUM MARQUES - RJ225100
ALANA SANTOS FERREIRA - RJ228565
EMBARGADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por RAILSON EVANGELISTA
DE SOUZA contra o acórdão, proferido por esta eg. Quarta Turma, assim ementado:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a
responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo,
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (
Relator
REsp 1.199.782/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de
).
12/09/2011
Documento eletrônico VDA54338061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:30
Código de Controle do Documento: 6440536f-6eb8-43f8-9668-c968dbe864c5

2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na
prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da
vítima, tendo em vista que o próprio recorrente realizou transferências via
pix mediante o uso de sua senha pessoal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão que negou
provimento ao agravo interno incorreu em erro ao afastar a responsabilidade objetiva das
instituições financeiras com base em culpa exclusiva da vítima.
Defende que a responsabilização das instituições financeiras, inclusive em hipóteses
de fortuito interno, seria objetiva, e que a culpa, no mínimo, seria concorrente, jamais exclusiva.
Intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls.
e-STJ.
572/576,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
No caso, o embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em erro ao afastar a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras com base em culpa exclusiva da vítima.
Sobre os temas, entretanto, esta Quarta Turma assim se pronunciou:

"Pela leitura dos fatos relatados pelo autor na inicial não se vislumbra falha
na prestação de serviço pelas rés.
Isso porque se constata que ele foi induzido por fraudadores a realizar as
duas transações PIX questionada.
Observa-se que ele confessa que percebeu que caiu em um golpe (fls. 02):
“Posteriormente, a parte autora percebeu que havia caído em um
golpe, e, desta forma, rapidamente registrou um boletim de ocorrência
para relatar os fatos criminosos as autoridades policiais competentes.
doc.06”.
E extrai do boletim de ocorrência juntado por ele a fls. 59:
(...)
Oportuno dizer que não há nenhuma prova de que as transações fogem do
perfil de consumo, diante dos poucos extratos juntados (fls.
). Deve ser
63/81
ressaltado nessa parte que do extrato de fls. 69 consta transferência PIX
feita pelo autor no valor de R$ 5.000,00, o que não é distante das transações
realizadas (R$ 4.750,00 e R$ 1.900,00).
Realça-se, ademais, que tal perfil deve ser analisado de forma ampla, com
informações sobre diversas movimentações financeiras (cartões de crédito,
débito, conta corrente, poupança, outras aplicações etc.). Alguns poucos
extratos, como apresentados, não são suficientes para se realizar
adequadamente essa análise.
Soma-se a isso, ainda, que exigir que as rés capturem como fraudulentas
transações como a dos autos impediria a utilização desse tipo de serviço pela
sociedade, inviabilizando a realização de milhares de transações diariamente.
Destaca-se ainda que a corré Nubank informou que não conseguiu recuperar
o valor, por ausência de saldo em conta (fls. 178) E é necessário trazer à
baila que não há provas de que o autor tenha noticiado as rés a tempo de
bloquear, ainda que preventivamente, as transações fraudulentas.
Veja que as transações foram realizadas no dia às 14h19 e 16h50 06/02/2023
(fls.
), mas o boletim de ocorrência foi firmado em
(fls. 59) e
57/58
09/02/2023
Documento eletrônico VDA54338061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:30
Código de Controle do Documento: 6440536f-6eb8-43f8-9668-c968dbe864c5

os e-mails apresentados pelo autor e trocados com a corré Nubank datam
inicialmente do dia
(fls.
). Das mensagens juntadas pelo

10/02/2023
60/62
autor do aplicativo WhatsApp de fls.
é possível concluir que ele
37/56
realizou o pagamento no dia
e encaminhou o comprovante para
06/02/2023
os fraudadores, contudo, ficou mantendo contado com eles até pelo menos o
dia
com o fim de obter alguma informação de quando chegaria a
08/02/2023
“peça comprada”.
Ou seja, possivelmente somente após o dia
ele se deu conta de
08/02/2023
que caiu em um golpe e foi atrás de reaver os valores, realizando o BO no dia
e entrando em contanto com o banco no dia
(fls.
), o
09/02
10/02
59/62
que, evidentemente, é um tempo demasiadamente tardio para esse tipo de
fraude e possivelmente obstou o bloqueio preventivo com sucesso pela
instituição financeira.
Como se vê, no caso dos autos, não houve participação das rés com relação
aos fatos alegados, de modo que elas não podem ser responsabilizadas, já
que não praticaram nenhum ato ilícito a justificar os pedidos iniciais.
Incidem, no caso, as excludentes de responsabilidade previstas no §3o, incisos
I e II, do
Código de Defesa do Consumidor." (Fls.
)
art. 14,
385/388 " (e-STJ,
fls.
)
547/548
Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via
estreita dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Tal recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54338061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:30
Código de Controle do Documento: 6440536f-6eb8-43f8-9668-c968dbe864c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.214.904 / SP
Número Registro: 2025/0185695-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10618044020238260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAILSON EVANGELISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: SIDNEY CARVALHO GADELHA - SP346068
ANDRÉ ANTONIO DE LIMA - SP416260
RECORRIDO
: DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
DENIS BRUM MARQUES - RJ225100
ALANA SANTOS FERREIRA - RJ228565
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAILSON EVANGELISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: SIDNEY CARVALHO GADELHA - SP346068
ANDRÉ ANTONIO DE LIMA - SP416260
Documento eletrônico VDA54621801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: cd45ee0b-fa1d-401a-82d5-3a85569085b5

EMBARGADO : DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
DENIS BRUM MARQUES - RJ225100
ALANA SANTOS FERREIRA - RJ228565
EMBARGADO : NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: cd45ee0b-fa1d-401a-82d5-3a85569085b5